Tribunal: TCU
Processo: 019.180/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de São Paulo. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de São Paulo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Ana Claudia Costa Mercadante (XXX.090.778-XX), recusando o registro; 9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pela Universidade Federal de São Paulo, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2. determinar à Universidade Federal de São Paulo, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.1. ajuste, nos proventos de Ana Claudia Costa Mercadante, a parcela denominada VB.COMP.ART.15 L11091/05 AP, corrigindo o valor de R$ 390,93 para R$ 103,72, ajustando, em decorrência de tal correção, a base de cálculo para a incidência do percentual referente aos anuênios a que faz jus à interessada, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução TCU 353/2023 e art. 19, caput , da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.2.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.